Tribunal: STF
Processo: Inq 3221
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Embargos de declaração no Inquérito. Recebimento da denúncia. 2. Sob a alegação de omissão, a parte retoma todo contexto probatório, alegando que a avaliação da prova foi incorreta. Mera inconformidade com a decisão. Inexistência de omissão. 3. Embargos de declaração rejeitados.